Tribunal: CARF
Processo: 12457.010563/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.010563/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.880 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ANESIO ELIAS MEURER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/08/2007
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÃO ÀS
MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL. MULTA REGULAMENTAR.
CIGARRO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. INTRODUÇÃO E
TRANSPORTE CLANDESTINOS NO PAÍS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA DATA
DA INFRAÇÃO.
Afasta-se a responsabilidade da pessoa física considerada proprietária do
veículo, por ilegitimidade passiva, quando evidenciado que o automóvel
transportador da mercadoria havia sido objeto de alienação, pela pessoa física
considerada proprietária, antes da data da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Mateus Soares de Oliveira,
Tatiana Josefovicz Belisário e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.010563/2009-73
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.880 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010563/2009-73

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-60.472,
exarado pela 8a Turma da DRJ Recife, em sessão de 16/08/2018, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado.
O lançamento de fl. 02, lavrado em 11/09/2009, é relativo à multa específica em
razão de apreensão de cigarros de procedência estrangeira sem regular comprovação de
importação, no valor de R$ 268.000,00. Tal infração teve como fundamento legal os
dispositivos previstos como “infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem regular comprovação de importação”,
tendo sido aplicada a multa prevista no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 399, de 1968
(com redação dada pelo art. 78 da Lei no 10.833, de 2003: multa de R$ 2,00 por maço de cigarros).
Tal autuação deu-se em função de terem sido localizadas, em operação da Receita
Federal, 134.000 maços de cigarro no interior do caminhão de placas AIF-2307, cujo condutor
evadiu-se do local. Tendo em vista que o veículo encontrava-se abandonado e sem
documentação, além de não ter identificação de seus proprietários, o Auto de Infração foi
lavrado em nome do proprietário do veículo constante junto ao DETRAN.
O autuado foi devidamente cientificado da multa e apresentou em 24/11/2009 sua
impugnação (fls 31/34, instruída com os documentos de fls 35/46). Em sua peça de defesa, o autuado
manifestou-se informando sobre os detalhes do fato e, finalmente, alegando:
- ilegitimidade passiva em função de não mais ser o proprietário do veículo;
- explica que teria sido proprietário do caminhão somente até 30/05/2007 e o
mesmo somente teria sido apreendido em 13/08/2007;
- nesta data (30/05/2007) teria efetuado a venda do veiculo em questão para JOSÉ
LINDEMBERG DOS SANTOS, a qual foi intermediada e realizada pela empresa N.A
Comércio de Caminhões Ltda - Via Dupla Caminhões;
- negócio de compra e venda teria se concretizado nos seguintes termos: o
autuado venderia o caminhão de sua propriedade por R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a
serem pagos através da entrega de um veículo no valor R$20.000,00 (vinte mil reais) e mais
R$15.000,00 (quinze mil reais) em dinheiro, pagos a vista, no ato do negócio;
- Em relação à autorização de transferência do caminhão para o nome do
comprador, ficou ajustado que o comprador viria, o mais breve possível, até a cidade de
Cafelândia, para preencher o documento e efetuar a transferência, porém tal fato não
aconteceu, pois o comprador simplesmente desapareceu;
- após muita insistência e intermediação do sócio proprietário da empresa que
intermediou o negócio foi possível obter os dados do comprador para transferência
documental do caminhão, o que somente ocorreu em 02/08/2007;
- o comprador assumiu a obrigação de assinar o documento já preenchido e
transferir para seu nome. Como o autuado não tinha o documento assinado pelo comprador não
poderia realizar o comunicado de venda do veiculo junto ao DETRAN/PR;
Requereu o acolhimento da impugnação e o cancelamento do Auto de Infração.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.880 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010563/2009-73

Em 16 de agosto de 2018, a 8o Turma da DRJ Recife prolatou o acórdão 11-
60.472 o qual decidiu, por maioria de votos, pela improcedência da impugnação, com a
manutenção integral do crédito tributário lançado.
Inconformado com a decisão o autuado propôs em 28/09/2018, o Recurso
Voluntário (fls 66/72) através do qual, após descrever as circunstâncias do fato, trouxe
basicamente as mesmas alegações trazidas com a impugnação:
- Ilegitimidade passiva, tendo em vista que não seria mais o proprietário do
caminhão apreendido com as mercadorias irregulares. Defende que teria trazido aos autos
documentação comprobatória necessária para demonstrar suas alegações. Argumenta que em
outro processo administrativo fiscal relativo ao perdimento do veículo, o Sr. Lindemberg dos
Santos colocou-se a si mesmo como legítimo proprietário do veículo (fl.69).
Requer o acolhimento do Recurso Voluntário e o cancelamento da multa lançada.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva
De acordo com a descrição dos fatos integrante do Auto de Infração (fl.02) e do
Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no YL02103 (fl. 03), a inclusão do
recorrente no polo passivo da presente autuação foi motivada pelo fato de ele ser, na data da
ocorrência da infração, o proprietário do veículo do tipo caminhão, marca e modelo Mercedes
Benz L-1113, Placas AIF-1259, no qual foram encontradas e apreendidas, no dia 13/08/2007,
134.000 (cento e trinta e quatro mil) maços de cigarros de procedência estrangeira (provenientes do
Paraguai), sem documentação comprobatória da regular importação.
Em decorrência do fato de ser o proprietário do citado caminhão junto ao
DETRAN/PR, na data da apreensão, ao autuado foi imputada a infração e penalidade
definidas no artigo 3o, do Decreto-lei no 399, de 1968, com a redação dada pelo art.78, da Lei
no10. 833, de 2003, que segue transcrito juntamente com o art. 2o do mesmo diploma legal, ao
qual faz referência:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.880 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010563/2009-73

“Art.2o. O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art. 3o. Ficam incursos nas penas previstas no artigo no 334 do Código Penal os que,
em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada,
além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais)
por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003).”

Os fatos relatados nos citados documentos não deixam qualquer dúvida que o
motivo da inclusão do recorrente no polo passivo da autuação foi a sua condição de
proprietário do veículo transportador dos cigarros apreendidos em situação irregular. Dada
essa particularidade, a condição de proprietário do veículo junto ao DETRAN, na data da
apreensão dos cigarros, reveste-se de elemento essencial para a definição da pessoa legitimada a
integrar o polo passivo da presente autuação, especialmente, tendo em conta o que dispõe o art.
74, §3o, da Lei n° 10.833, de 2003, a seguir transcrito:
“Art. 74. O transportador de passageiros, em viagem internacional, ou que transite por
zona de vigilância aduaneira, fica obrigado a identificar os volumes transportados como
bagagem em compartimento isolado dos viajantes, e seus respectivos proprietários.
§1o No caso de transporte terrestre de passageiros, a identificação referida no caput
também se aplica aos volumes portados pelos passageiros no interior do veículo.
§2o As mercadorias transportadas no compartimento comum de bagagens ou de carga
do veículo, que não constituam bagagem identificada dos passageiros, devem estar
acompanhadas do respectivo conhecimento de transporte.
§3o Presume-se de propriedade do transportador, para efeito fiscais, a mercadoria
transportada sem a identificação do respectivo proprietário, na forma estabelecida
no caput ou nos §§1o e 2o deste artigo.
§4o Compete à Secretaria da Receita Federal disciplinar os procedimentos necessários
para fins de cumprimento do previsto neste artigo.”
(Destacou-se)

A presunção prevista no §3o é relativa (juris tantum), ou seja, admite prova
em contrário. Desta forma cabe ao recorrente o ônus de apresentar prova em contrário, no
sentido de infirmar documentos colacionados aos autos e demonstrar que, na data da infração,
não era o proprietário do citado veículo e, por conseguinte, dos cigarros nele transportados.
Com este propósito, o recorrente alegou que foi proprietário do veículo somente
até 30/05/2007, quando o teria alienado o mesmo ao Sr. José Lindemberg dos Santos. A fim
de comprovar o alegado, o recorrente trouxe aos autos as cópias autenticadas dos seguintes
documentos:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.880 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010563/2009-73

a) Cópia da Autorização para transferência do veiculo FIAT MAREA ELX
que o Autuado declara ter recebido como parte do pagamento da venda do caminhão apreendido,
com reconhecimento em Cartório datado de 30 de maio de 2007 (fl. 39);

b) Cópia da Autorização para transferência do caminhão apreendido,
devidamente preenchida e enviada ao comprador para transferência, datada de 02/08/2007 e com
reconhecimento cartorial realizado na mesma data (fl.40);

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.880 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010563/2009-73

c) Declaração da empresa que intermediou o negócio de compra e venda da cidade
de Cascavel/PR confirmando que o negócio efetivamente foi concretizado entre as partes.
Documento enviado e autenticado em 28 de setembro de 2008 (fl.79);

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.880 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010563/2009-73

d) Cópia do Despacho Decisório proferido pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil em Foz do Iguaçu, na qual foi determinada a retificação do sujeito passivo no presente
processo. Documento elaborado e aprovado em 15 de dezembro de 2010 (fl. 77 e 78).

Em análise ao conjunto probatório apresentado e, em especial, ao Despacho
Decisório emitido pelo Delegado de Foz do Iguaçu (fl. 77) fica claro que durante o curso do
processo, verificou-se que o sujeito passivo da multa aplicada deveria ter sido alterado.
O próprio adquirente do caminhão, Sr. José Lindemberg dos Santos,
apresentou-se a RFB reconhecendo a legitimidade da transferência alegada pelo ora
recorrente, conforme mencionado no Despacho QSECAD/DRF/FOZ (fl. 78).
A alteração no polo passivo do Auto de Infração determinada pela Delegacia
de Foz do Iguaçu efetivamente ocorreu no processo relativo à apreensão de mercadorias (no
12457.012444/2007-93), no processo de perdimento de veículo (no 12457.013047/20127-39) e no
processo de representação fiscal para fins penais (no 12457.013285/2007-44).
Ressalte-se, ainda, que em relação à multa por infração às medidas de controle
fiscal relativas a cigarros de procedência estrangeira sem regular comprovação de importação
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.880 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010563/2009-73

foi aberto posteriormente um novo processo em razão do mesmo fato, tendo como único
sujeito passivo José Lindemberg dos Santos (PAF no 12457.736474/2012-56).

Nas infrações de transporte, posse e circulação de cigarros de procedência
estrangeira sem documentação idônea, independe quem seja o real proprietário da mercadoria,
visto que subjetiva e solidária a responsabilidade entre o infrator e o proprietário do veículo que
transporta as mercadorias irregularmente encontradas em território nacional. Tal
responsabilidade somente pode ser afastada em casos de alienação, quando demonstrada,
mediante documentação idônea e suficiente, que a transação se deu anteriormente a
infração. No caso em tela, a própria Receita Federal em Foz do Iguaçu verificou e atestou a
efetiva ocorrência da transmissão do veículo previamente à data do fato gerador. Desta
forma é de se considerar demonstrada a ilegitimidade passiva do recorrente, devendo o mesmo
ser exonerado da multa lançada.
O auto de infração em apreço padece de vício de sujeição passiva, uma vez que
foi lavrado em afronta ao disposto nos artigos 121 e 142, da Lei no 5.172, de 1966, do Código
Tributário Nacional (CTN), in verbis:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.880 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010563/2009-73

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”

Logo, com base no extenso conjunto probatório apresentado, deve ser acolhida a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acatar a preliminar de ilegitimidade
passiva, dando provimento ao Recurso Voluntário e exonerando o sujeito passivo Anésio
Elias Meurer da multa lançada.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 107
DF CARF MF
Original